Tribunal: TJBA
Processo: 8030798-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. COORDENADORA PEDAGÓGICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO A PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NULIDADE DE PAD. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública em exercício, ocupante de dois cargos de Coordenadora Pedagógica — um junto à Secretaria de Educação do Estado da Bahia (20 horas semanais) e outro junto à Prefeitura Municipal de Ibiassucê (40 horas semanais) — contra ato do Secretário de Educação do Estado, consubstanciado na instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos por incompatibilidade de horários. A impetrante alegou a licitude da acumulação com base na Constituição Federal e na legislação estadual, comprovando documentalmente a compatibilidade dos horários e o exercício regular das funções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Coordenador Pedagógico pode ser equiparado ao de professor para fins de incidência da exceção constitucional de acumulação de cargos públicos; (ii) estabelecer se há, no caso concreto, compatibilidade de horários que legitime a acumulação dos dois vínculos funcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR O cargo de Coordenador Pedagógico se equipara ao de professor para fins do art. 37, XVI, alínea “a”, da CF/1988, conforme interpretação doutrinária, jurisprudencial e do art. 178 da Lei Estadual nº 6.677/94, além do reconhecimento do STF na ADI 3772. A Constituição Federal condiciona a licitude da acumulação de cargos à compatibilidade de horários, não havendo limitação legal quanto à carga horária total semanal. A impetrante comprovou, por meio de documentos e declarações funcionais, que os horários dos dois vínculos não se sobrepõem, sendo exercidos em dias distintos da semana, com registros de assiduidade e eficiência nos dois cargos. A abertura de PAD com base exclusivamente na carga horária total e sem constatação objetiva de sobreposição de horários configura abuso de poder e afronta ao direito líquido e certo da impetrante. A jurisprudência do STF e do TJ-BA reafirma que a análise da acumulação deve considerar apenas a compatibilidade de horários, sendo irrelevante a carga horária total se não houver prejuízo ao serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A função de Coordenador Pedagógico se equipara à de professor para fins de aplicação da exceção constitucional à vedação de acumulação de cargos públicos. A Constituição Federal exige apenas a compatibilidade de horários para autorizar a acumulação de cargos públicos, não impondo limite máximo de carga horária semanal. Comprovada a compatibilidade de horários e a regularidade do exercício funcional, é nula a instauração de PAD com fundamento exclusivo na soma da carga horária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, XVI, “a”; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 177 e 178; Lei Federal nº 9.394/1996, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3772, Rel. Min. Carlos Britto, j. 29.10.2008; STF, Tema 1.081; TJ-BA, MS nº 8017226-37.2018.8.05.0000, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, j. 01.04.2019; TJ-BA, APL nº 8000457-78.2017.8.05.0067, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 29.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA